Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714199-90.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA RECORRIDO: GILDÁSIO DE SOUZA TONHA REPRESENTAÇÕES - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO POR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. EXAURIMENTO DAS VIAS PROBATÓRIAS DO AUTOR. MATÉRIA PASSÍVEL DE DEMONSTRAÇÃO POR REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA ORDENADA DE OFÍCIO. REGULARIDADE. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CONCRETIZADO. DIREITO À COMISSÃO DEVIDO. LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. AQUISIÇÕES REALIZADAS EM VOLUME INFERIOR AO LICITADO. COMISSÃO DEVIDA COM BASE NO VOLUME EFETIVO DE VENDAS. INDENIZAÇÃO DE UM DOZE ANOS. VALOR DEVIDO RESCISÃO IMOTIVADA PELA REPRESENTADA. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO VENCIMENTO DAS COMISSÕES. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Aferido que a indefinição acerca do direito reclamado na inicial decorre de falta de cooperação judicial com o direito de ação da apelante, pois mesmo exaurindo os meios de prova que tinha à disposição, teve o pedido julgado improcedente por falta de provas, não há qualquer irregularidade na conversão do julgamento do recurso em diligência em sede recursal, para requisição de informações constantes em órgão público, que são necessárias ao julgamento de mérito de forma justa e efetiva, nos termos dos arts. 370, 438 e 932, I, do CPC. 1.1. Ademais, não houve prejuízo para a defesa das partes, que tiveram oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados em grau recursal, e a adoção de procedimento diverso ensejaria a cassação da sentença com a produção da prova em primeiro grau, em desrespeito as princípios da primazia de julgamento de mérito e da celeridade processual, o que deve ser evitado, notadamente por se tratar de ação de cobrança de verbas remuneratórias de representante comercial. 2. Nos termos do art. 1o, da Lei no 4.886/65 exerce atividade de "representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios." 3. Exercida a atividade de representação comercial, com a concretização do negócio intermediado, o profissional passa a ter direito à correspondente comissão, o que é inerente à natureza do contrato, sendo o valor apurado e devido a partir do pagamento ao fornecedor, nos termos do art. 27, 'f', da Lei no 4.886/65. 4. Na hipótese, a apelante concretizou a atividade de representação, o que lhe assegura o direito à contraprestação, quando concluída a operação pelo pagamento ao fornecedor, e esse direito não pode ser excluído por vontade do representado, mediante rescisão unilateral da representação comercial, depois da venda, mas antes do pagamento, o que afrontaria a boa-fé objetiva e as garantias dispostas na Lei no 4.886/65. 5. A concretização da contratação por pregão de registro de preço não significa que haverá aquisição da totalidade dos produtos licitados, de modo que a remuneração do representante comercial deve ser limitada ao volume de vendas concretizada em cada um dos contratos realizados por sua atuação, conforme informações oficiais comprobatórias de empenhos para pagamento colacionadas aos autos. 6. É procedente o pedido deduzido na inicial, visando a fixação de indenização de 1/12 (um doze avos) sobre o valor da comissão devida à representante comercial apelante, nos termos do art. 27, 'j', da Lei no 4.886/65, já que a rescisão unilateral do contrato pela apelada não ocorreu por justa causa. 7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, e, por se tratar de responsabilidade por descumprimento contratual, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Tratando-se de relação contratual de representação comercial autônoma, a correção monetária deve ser contada a partir do décimo quinto dia contados do empenho realizado pela administração pública em favor da apelada, como dispõe o art. 32 da Lei no 4.886/65. 8. Preliminar de nulidade na conversão do julgamento do apelo em diligência rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 32, §5o, da Lei 4.886/1965, sustentando que o pagamento das comissões não se aplica àquelas notas de empenho expedidas após o encerramento do contrato de representação comercial. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 32, §5o, da Lei 4.886/1965, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela forma de pagamento das comissões por representação comercial, a turma julgadora levou em consideração as cláusulas contratuais e os elementos fático-probatórios dos autos. A apreciação da tese recursal demandaria o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012